Tribunal: STF
Processo: ARE 1235147
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1.  O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93.



    2.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3.  A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.